Tribunal: TJDFT
Processo: 0716525-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716525-12.2021.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LEIA ACOSTA PEDROSO REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Manifeste-se a apelada acerca dos documentos juntados pelo apelante (ids 42433990 e 42433995). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 13/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator